Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES. ALUGUEL. NECESSIDADE. ARTIGO 59. LEI DO INQUILINATO.
1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias.
2. A concessão da medida liminar é cogente quando constatado seus requisitos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel.
3. Recurso conhecido e desprovido.